Tribunal: TJDFT
Processo: 0725715-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE DROGA. ESTADO FLAGRANCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES CONCERNENTES À MENORIDADE RELATIVA E À CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. As circunstâncias da prisão em flagrante e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas, somados à apreensão de substância e quantia em dinheiro em posse dos acusados, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade delitiva, não havendo falar em absolvição.

2. As circunstâncias do flagrante, notadamente a quantidade de dinheiro e variedade das drogas apreendidas, bem como as declarações desencontradas apresentadas pelos acusados possibilitam concluir que a droga que o sentenciado trazia consigo e tinha em depósito não se destinava ao consumo próprio, mas sim à sua difusão ilícita.

3. Reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, 1a parte, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) deve ser reduzida a pena intermediária do acusado, na segunda etapa da dosimetria.

4. Recursos conhecidos. Apelação do réu JESSER não provida. Apelação do acusado MATHEUS parcialmente provida.